Tribunal: STF
Processo: RHC 54296
Classe: RHC
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-04-27
Data de publicação: 1976-04-27

Ementa:
- Habeas corpus. Réu preso em flagrante e depois condenado. Pretensão ao benefício do art. 594 do CPP, por ser primário e de bons antecedentes. Impossibilidade, conforme precedentes do STF: RHC's 53.603, 53.717 e 53.856). Recurso desprovido.